Tribunal: TJDFT
Processo: 0731761-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro), condenando o denunciado à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo, em razão da gratuidade deferida, uma vez que o apelante encontra-se representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustentou que não há nos autos elementos suficientes para imputar ao réu a prática dos fatos narrados na peça vestibular. Alegou que os policiais não presenciaram a entrega de referido automóvel pelo acusado ao condutor e sequer foram os responsáveis pela abordagem do motorista. Defendeu que a suposta confissão extrajudicial do acusado, sem que tenha sido reiterada em juízo, não pode corroborar a prática delitiva, posto que não há qualquer prova que pudesse fundamentar e reforçar a confissão, bem como não há informação de que os policiais garantiram ao réu o direito ao silêncio durante a abordagem. Requereu a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP). Mantida a condenação, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para aberto. Alegou que, em que pese a reincidência, goza de circunstâncias judiciais favoráveis e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defendeu que a reincidência, por si só, não obsta a substituição, desde que a medida seja socialmente recomendável e que o apenado não seja reincidente específico em crime doloso, nos termos do artigo 44, II e §3o, do Código Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 39778093) da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 39986760).
5. O conjunto probatório demonstra que o acusado, mesmo ciente que seu funcionário, ora condutor, não possuía habilitação, entregou-lhe a direção do veículo automotor de sua propriedade, restando comprovado, de forma consistente, a autoria e a materialidade do crime, notadamente pelo RAP (registro de atividade policial) n° 167202-2021 (ID 39777919), pelo auto de infração de ID 39777919 - Pág. 10, pelo ofício no 9693/2021 - DETRAN/DG/PROJUR (ID 39777931 - Pág. 4), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo inviável a pretendida absolvição.
6. O réu, em seu interrogatório, afirmou saber que seu funcionário não tinha habilitação, embora tenha negado ter consentido que ele pegasse o veículo, todavia, tal negativa encontra-se isolada nos autos. Os policiais ouvidos em Juízo apresentaram depoimentos seguros e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. Os testemunhos foram corroborados pela declaração do acusado e do condutor do veículo, em sede policial, quando confirmaram a entrega do carro pelo réu ao seu funcionário para que ele resolvesse alguma questão do trabalho, mesmo sabendo que não possuía carteira de habilitação, com o termo de compromisso regularmente assinado pelo apelante.
7. Não há nenhum indício a apontar que o acusado não recebeu a advertência quanto ao seu direito ao silêncio quando das suas declarações em sede policial. Além disso, a confissão extrajudicial serviu apenas para corroborar as demais provas existentes nos autos, mostrando-se irrelevante à condenação eventual reconhecimento de ilicitude da referida confissão.
8. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, considerando que o réu ostenta antecedentes penais e é reincidente. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, § 3o, todos do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.